Tribunal: TJMT
Processo: 0002757-25.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002757-25.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALDIRENE DA SILVA SANTANA - CPF: 044.849.381-03 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANE BARBOSA DE SOUZA (ASSISTENTE), JANAINA PEREIRA ROSSETTI - CPF: 011.203.651-12 (ASSISTENTE), OMAR DAVID MARQUES QUEIROZ - CPF: 978.076.481-04 (ASSISTENTE), DAVID WALTER QUEIROZ - CPF: 183.146.866-20 (ASSISTENTE), ZILMA DA SILVA SANTANA (ASSISTENTE), EDESON PEREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), WANDERLEY PODADEIRO - CPF: 592.901.701-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA SOUZA SILVA - CPF: 039.358.111-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDIRENE DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, CP) - DOSIMETRIA DA PENA –
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE AMIZADE OU SITUAÇÃO DE VISITA - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – POSITIVAÇÃO - COMPENSAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA

– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Embora o laço de amizade e o atentado à hospitalidade sejam fundamentos idôneos para valorar negativamente o vetor das circunstâncias do delito, no caso dos autos, constato que à época dos fatos, já não existia tal vínculo e, muito menos, a vítima estava na residência da acusada em situação de visita.

“Consoante os precedentes desta Corte, "o comportamento neutro da vítima não justifica o acréscimo da pena-base" (HC n. 297.132/PE, Rel. Ministro Ericson Maranho – Desembargador convocado do TJ/SP, 6ª T., DJe 23/11/2015). Ele "apenas deve ser utilizado em benefício do réu, devendo tal circunstância ser neutralizada no caso de não interferência do ofendido na prática do crime"
(HC n. 370.702/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 20/6/2017).”

A atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que atrelada à tese defensiva apresentada em plenário e mesmo que seja difícil concluir se os jurados a utilizaram para justificar a condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002757-25.2019.8.11.0064

APELANTE: ALDIRENE DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALDIRENE DA SILVA SANTANA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, atendendo a soberana votação do Júri Popular,
condenou a apelante à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado pela prática do delito de homicídio simples, previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal (id. 123167742).

Nas suas razões recursais, a apelante, requer
“o provimento do apelo, para i) afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime; ii) valorar em prol da apelante do comportamento da vítima; iii) compensar as consequências do crime e o comportamento da vítima, a fim de manter a pena-base no mínimo legal; iv) readequar o quantum de exasperação pela negativação das consequências do crime; v) reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea; e vi) fixar o regime prisional semiaberto”
. (id. 123167758).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença vergastada (id. 123167762)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo não provimento do recurso defensivo (id. 127473688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDIRENE DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso defensivo visa, em síntese, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do delito, a valoração positiva do comportamento da vítima
e a consequente compensação com o vetor das consequências do crime, ou a readequação do quantum de aumento aplicado para majorar a pena-base em razão da circunstância judicial das consequências do delito
. Por fim, busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

A denúncia narra que (id.

“(...) 1. Que na data de 26/02/2019, por volta das 12h30, na Rua Jeronimo Lopes Esteves, bairro Jardim Paulista, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a vítima Fernanda Souza Silva foi atingida por um golpe de faca na região torácica esquerda, sofrendo as lesões que por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte.

2. Que a denunciada ALDIRENE DA SILVA SANTANA foi a autora do golpe de faca que atingiu a vítima Fernanda Souza Silva.

3. Que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que a denunciada teria delatado a vítima para o indivíduo com o qual se relacionava, informando a este sobre o envolvimento de Fernanda com outros homens, porquanto o fez devido ao ciúme excessivo que sentia do ex-namorado (Wesley), em virtude de ter descoberto que Fernanda havia se relacionado com ele. Na data dos fatos, em razão dessas fofocas, Fernanda e o dito sujeito puseram fim ao relacionamento, todavia, Fernanda resolveu tomar satisfações com ALDIRENE sobre o motivo da intriga, ocasião em que se dirigiu a quitinete em que ela residia, na companhia de Janaina Pereira Rosseti. Em seguida, após uma breve discussão havida entre vítima denunciada, ALDIRENE tomou posse de uma faca e a cravou no peito de Fernanda, que morreu devido as lesões no pulmão e coração. (...)”
(Id. 123167685, p. 11).

In casu
, o magistrado aumentou a pena-base em 04 (quatro) anos em razão da negativação das circunstâncias e consequências do delito, totalizando 10 (dez) anos, consignando que:

“A
culpabilidade
da acusada é normal ao tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, a
conduta social
e a
personalidade
não há elementos desabonadores. Às
circunstâncias
do crime merecem destaques, posto que a ré e a vítima eram amigas de longa datas, com várias postagens compartilhadas nas redes sociais, fato confirmado pela ré nesta sessão. Ademais, o crime foi promovido enquanto a ofendida visitava a residência da denunciada, sendo assim um atentado à hospitalidade, logo majoro a pena em 01 (um) ano. Os
motivos
do delito restaram conhecidos, mas sua reprovação fora afastada pela Corte no acórdão. O delito deixou
consequências
lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, em especial no caso em tela ser a vítima era genitora de uma criança em terna idade. Com a morte da mãe, este infante ficou desamparado de seu afeto e cuidados. Ao menor Antony foi tolhido a convivência materna, do proteger, do ensinar e amor materno, o mais sublime dos sentimentos. Ressalto, ainda, que a falecida era a provedora do sustento, estudos e demais necessidades desta criança. Temos ainda a pouca idade da vítima, que faleceu aos 23 (vinte e três) anos de idade. Não bastasse, a dor da genitora da vítima, Sra. Luciane, é latente, conforme as declarações e peticionamentos nos autos, portanto, majoro a pena em 03 (três) anos. Quanto ao comportamento da
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica da agente, neste especial os Srs Jurados repudiaram a existência da injusta provocação”.

No tocante às circunstâncias do crime, embora o laço de amizade e o atentado à hospitalidade sejam fundamentos idôneos para valorar negativamente o vetor das circunstâncias do delito, no caso dos autos, constato que à época dos fatos, já não existia tal vínculo e, muito menos, a vítima estava na residência da acusada em situação de visita.

Pode-se verificar do trecho da denúncia acima transcrito, que havia animosidade entre elas, o que levou a vítima a se deslocar até a residência de Aldirene para tirar satisfação acerca dos comentários maldosos realizados pela apelante, devendo, desse modo, ser extirpada a valoração negativa da mencionada circunstância.

No que tange ao comportamento da vítima, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância não pode ser apreciado desfavoravelmente, isto porque a apreciação deverá manter-se neutra quando a vítima não contribuiu para a prática delitiva ou apreciada positivamente ao réu, caso ocorra o contrário.

Neste sentido:

“Consoante os precedentes desta Corte, "o comportamento neutro da vítima não justifica o acréscimo da pena-base" (HC n. 297.132/PE, Rel. Ministro Ericson Maranho – Desembargador convocado do TJ/SP, 6ª T., DJe 23/11/2015). Ele "apenas deve ser utilizado em benefício do réu, devendo tal circunstância ser neutralizada no caso de não interferência do ofendido na prática do crime"
(HC n. 370.702/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 20/6/2017).”

Na hipótese, constato que o comportamento da vítima contribuiu para a prática delitiva, visto que, conforme consta dos autos houve sério desentendimento entre a acusada e a vítima, decorrente de boatos e intrigas por parte da acusada, tendo a vítima ido à residência da acusada tirar satisfação, o que gerou acalorada discussão.

Aliás, a testemunha Janaína Pereira Rossetti amiga da vítima, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou que a vítima teria se dirigido para a residência da apelante na intenção de resolver a rixa existente entre elas e que as duas estavam alteradas e brigando, no momento em que a acusada esfaqueou a vítima.

Desse modo, em razão da valoração negativa das consequências do delito, a qual foi devidamente fundamentada pelo Juízo a quo, tanto que não foi objeto do recurso, compenso-a parcialmente com a circunstância referente ao comportamento da vítima, passando a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão.

Ilustrativamente:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E POSITIVA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em regra, não é possível a compensação entre as circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena. A única exceção admitida se refere à compensação da vetorial do comportamento da vítima, que pode ser valorada favoravelmente ao réu, com alguma das outras sete circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.
2. Embora a pena tenha sido fixada em quatro anos e o réu seja primário, ele teve valoradas contra si as consequências do crime, razão pela qual deve ser arbitrado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 20130810001962 DF 0000185-91.2013.8.07.0008, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/10/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/10/2019 . Pág.: 163/166) – grifei.

Na segunda fase, o magistrado deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que
“a ré confessa os fatos, porém fundamenta em falsa legítima defesa, visando assim justificar sua conduta. Tendo a ré criando uma história fantasiosa, que não foi reconhecida pelos jurados, deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão. Posto que a atenuante da confissão, no sentido legal, é concedida aqueles que cooperam com o julgamento. Ao criar uma falsa cena de crime, a requerida em nada contribuiu ao deslinde da lide”
. (sic – id. 123167742, p. 03)

Contudo, ao contrário do consignado na sentença, a atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que atrelada à tese defensiva apresentada em plenário e mesmo que seja difícil concluir se os jurados a utilizaram para justificar a condenação.

A propósito:

(...) 3. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

4. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

(HC 548.221/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) – destaquei.

Na hipótese dos autos, percebe-se que a apelante confessou a prática do crime, embora tenha alegado ter agido em legítima defesa, o que caracteriza a confissão qualificada e enseja, por certo, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

Dessa maneira, reconheço a incidência da atenuante de confissão, e por ausência de agravantes, passo a pena intermediária para 06 (seis) anos de reclusão, a qual ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, para afastar o vetor das circunstâncias do delito e compensar a circunstância judicial das consequências do delito e o comportamento da vítima, além de reconhecer a incidência da atenuante de confissão, ficando a pena da apelante em 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022